Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal formal, na delegacia de polícia ou em juízo, é uma faculdade e não uma imposição da legislação processual penal. Na espécie, o acusado foi preso em flagrante e prontamente reconhecido pelos usuários que acabaram de adquirir o entorpecente com o réu. 1.1. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, mormente, pelas declarações de um dos usuários e das testemunhas policiais em sede extrajudicial e judicial.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, dos usuários e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição, quer por atipicidade quer por fragilidade probatória, ou desclassificação para as condutas previstas no artigo 28, da Lei no. 11.343/06.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.